Tribunal: TJDFT
Processo: 0001176-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE CELULAR PRODUTO DE ROUBO. REJEIÇÃO DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou o apelante, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, sem substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postulou a absolvição, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP) e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante deve ser absolvido por ausência de dolo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa da receptação; e, (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de celular produto de roubo na posse direta do acusado, aliado ao reconhecimento seguro pela vítima e aos depoimentos consistentes dos policiais, comprova de forma robusta a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa.
4. A versão do réu, de que adquiriu o bem de pessoa desconhecida em feira popular, sem comprovação de origem lícita e por preço inferior ao de mercado, revela ciência ou, ao menos, aceitação do risco quanto à ilicitude do objeto, afastando a alegada boa-fé.
5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a posse recente de bem produto de crime transfere ao agente o ônus de apresentar justificativa verossímil, o que não ocorreu no caso, sendo insuficiente a explicação genérica do apelante.
6. A desclassificação para a receptação culposa exige prova de ausência de dolo e existência de mera negligência, o que não se verifica diante das circunstâncias objetivas e subjetivas que revelam a adesão consciente à ilicitude.
7. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante da reincidência específica do réu e do histórico criminal negativo, com múltiplas condenações anteriores, evidenciando que medidas penais mais brandas foram ineficazes para prevenir novas infrações.
8. A compensação da reincidência com a confissão espontânea não impede a consideração da vida pregressa do réu para a definição do regime prisional, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.